Tribunal: STF
Processo: HC 63612
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-21
Data de publicação: 1986-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. SÚMULA 453.
ABUSO DE AUTORIDADE. VIOLÊNCIA ARBITRARIA.
1.A SÚMULA 453 REFERE-SE A HIPÓTESE DE MUTATIO LIBELLI E NÃO A
DE EMENDATIO LIBELLI.
2. EVENTOS CONFIGURADORES DE ABUSO DE AUTORIDADE E DE VIOLÊNCIA
ARBITRARIA QUE SE REVELAM DISTINTOS, AUTORIZANDO A CONDENAÇÃO POR
AMBOS OS DELITOS.